Tribunal: TJES
Processo: 0002809-58.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002809-58.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELSO MIGUEL COSMO ME e outros

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. AGRAVAMENTO DO RISCO. CLÁUSULA EXCLUDENTE. VALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança securitária, sob o fundamento de que a embriaguez do condutor do veículo segurado caracterizou agravamento do risco, legitimando a negativa da indenização pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se (i) a cláusula de exclusão de cobertura securitária para acidentes causados por condutor embriagado é válida e aplicável ao caso concreto e (ii) se há abusividade na negativa da seguradora ao pagamento da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 768 do Código Civil, o segurado perde o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.
4. A embriaguez do condutor do veículo segurado foi devidamente comprovada nos autos, configurando agravamento do risco, circunstância que enseja a perda da cobertura securitária.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido da validade da cláusula que exclui a cobertura securitária em casos de sinistro causado por condutor alcoolizado.
6. Não há prova nos autos de que o apelante desconhecia a cláusula excludente ou de que foi impedido de acessar a apólice, sendo seu dever diligenciar na leitura do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. É válida a cláusula de exclusão de cobertura securitária em razão da embriaguez do condutor, diante do agravamento do risco. 2. A negativa de indenização por parte da seguradora não configura abusividade quando amparada em cláusula contratual expressa e comprovado o agravamento do risco.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 768.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-REsp 1.892.978; STJ, EDcl-AgInt-EDcl-AREsp 2.496.335.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADELSO MIGUEL COSMO ME
contra a sentença proferida pelo juízo da
6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha – ES
, que julgou
improcedente
a ação de cobrança securitária movida em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
.

O autor alegou, na petição inicial, que: (i) firmou contrato de seguro para o veículo Mercedes-Benz 710, Placa MTM-1618, Renavam nº 00746369751, ano/modelo 2000/2000; (ii) em 02/02/2019, o veículo foi envolvido em acidente de trânsito; (iii) requereu a indenização do seguro, que foi negada pela seguradora sob a justificativa de que o motorista estava embriagado no momento do sinistro; (iv) não teve acesso prévio à apólice e desconhecia as cláusulas excludentes; (v) a cláusula de exclusão de cobertura securitária em razão de embriaguez seria abusiva. Ao final, requereu a condenação da seguradora ao pagamento do prêmio no valor de R$ 46.365,00.

A seguradora contestou a ação, sustentando que: (i) o sinistro ocorreu por culpa exclusiva do preposto da parte autora, que conduzia o veículo sob efeito de álcool; (ii) há cláusula expressa no contrato eximindo a seguradora do dever de indenizar em caso de sinistro causado por embriaguez do condutor; (iii) a embriaguez foi devidamente comprovada por exame toxicológico e boletim de ocorrência; (iv) não houve violação ao Código de Defesa do Consumidor, pois as cláusulas contratuais foram claras e previamente disponibilizadas ao segurado.

A sentença julgou improcedente a demanda, fundamentando-se na comprovação da embriaguez do motorista, no agravamento do risco contratual e na validade da cláusula de exclusão de cobertura securitária.

O apelante interpôs recurso sustentando que a decisão foi
citra petita
, pois não analisou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a abusividade da cláusula excludente, e requereu a reforma da sentença para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária.

A seguradora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que o contrato exclui expressamente a cobertura securitária para sinistros ocasionados por motoristas embriagados, e que a embriaguez do condutor foi inequivocamente comprovada.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ADELSO MIGUEL COSMO ME
contra a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha – ES, que julgou improcedente a ação de cobrança securitária movida em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, fundamentando-se na comprovação da embriaguez do motorista, no agravamento do risco contratual e na validade da cláusula de exclusão de cobertura securitária.

O apelante, em seu recurso, sustenta que a decisão foi
citra petita
, pois não analisou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a abusividade da cláusula excludente, e requereu a reforma da sentença para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária.

A seguradora, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que o contrato exclui expressamente a cobertura securitária para sinistros ocasionados por motoristas embriagados, e que a embriaguez do condutor foi inequivocamente comprovada.

Pois bem, o recurso preenche os pressupostos processuais, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia restringe-se à validade da cláusula excludente de cobertura securitária em razão da comprovação da embriaguez do condutor no momento do sinistro, e à alegação de desconhecimento prévio das condições gerais do contrato.

Nos termos do artigo 768 do Código Civil, o segurado perde o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato:

"O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato."

Foi apresentado nos autos laudo emitido pela Superintendência de Polícia Técnico-Científica (fl. 92), onde se constatou na amostra de sangue do preposto da empresa autora “
a presença de álcool etílico na concentração de 15,9dg/L (quinze vírgula nove decigramas por litro)
”. Tal valor excede em mais de duas vezes o limite que configura crime de trânsito (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro), o que, por si só, já caracteriza a conduta como infração gravíssima e fator de agravamento do risco.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em precedentes recentes, já consolidou o entendimento de que a embriaguez do condutor configura agravamento do risco, autorizando a negativa de cobertura securitária. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. OMISSÃO E/OU NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO STF. SEGURO AUTOMOTIVO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. ENTENDIMENTO DA CORTE DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SUPOSTA FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PROVA EFETIVA DA INGESTÃO DE ÁLCOOL. REFORMA DO JULGADO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS DO STJ. VÍCIOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO EXTERNA QUE NÃO AUTORIZA A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. INTEGRATIVO REJEITADO. 1. O acórdão embargado não contém erro material ou contradição e, com clareza e coerência, concluiu fundamentadamente que (I) não se pode conhecer da apontada violação dos arts. 489, § 1º, IV e VI, e 1.022, I e II, e parágrafo único, II, ambos do CPC, porquanto as alegações que fundamentaram a suposta ofensa são genéricas, sem indicação efetiva dos pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Tal deficiência impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula n. 284 do STF, aplicável, por analogia, nesta Corte; (II) a matéria aqui tratada foi objeto de exame pela eg. Terceira Turma desta Corte no julgamento do RESP n. 1.485.717/SP, de relatoria do em. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, que
firmou orientação de que, constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool (causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - ônus probatório que compete à seguradora -, há presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art. 768 do CC/02
; (III) o acórdão de origem encontra-se alinhado com a jurisprudência desta Corte, sendo inafastável, no caso, a incidência da Súmula n. 83 do STJ; e (IV) qualquer outra análise acerca da existência de falha no dever geral de informação e da efetiva ingestão de álcool pelo segurado, que seria a causa direta ou indireta do acidente de trânsito, da forma como trazida no apelo nobre, seria aqui inviável por força do óbice das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter infringente. 3. A contradição que autoriza os aclaratórios é a inerente ao próprio acórdão. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-EDcl-AREsp 2.496.335; Proc. 2023/0407924-4; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 29/11/2024) (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SEGURO DE AUTOMÓVEL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AGRAVAMENTO DO RISCO. EFEITOS DO ÁLCOOL. SINISTRO. CAUSA DIRETA OU INDIRETA. PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos declaratórios, a qual somente se configura quando, na apreciação do recurso, o tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento a respeito de questão que deveria ser decidida, e não foi. 2. Cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda segundo seu livre convencimento, declinando, ainda que de forma sucinta, os fundamentos que o levaram a solucionar a lide, embora não no sentido pretendido pela parte. Inexistência de nulidade do acórdão recorrido por deficiência de motivação, sobretudo se foram abordados todos os pontos relevantes da controvérsia. 3. Quanto ao tema da embriaguez ao volante no contrato de seguro de automóvel (seguro de danos), a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a direção do veículo por um condutor alcoolizado (seja o próprio segurado ou terceiro a quem ele confiou) já representa agravamento essencial do risco avençado, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel que preveja, nessa circunstância, a exclusão da cobertura securitária. 4.
Constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool (causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à seguradora comprovar -, há presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art. 768 do Código Civil
. Por outro lado, a indenização securitária deverá ser paga se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros). 5. Na hipótese, restou demonstrado que o condutor do automóvel dirigiu alcoolizado quando se sucedeu o sinistro. Ademais, o conjunto de provas apontou que a versão dos fatos da seguradora era a mais verossímel, ante os elementos probatórios produzidos. A inversão do julgado encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 6. O caso dos autos não versa sobre seguro de vida, situação que demanda outro entendimento e solução (Súmula nº 620/STJ). Documento eletrônico VDA41513565 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III da Lei nº 11.419/2006Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2024 11:18:44Publicação no DJe/STJ nº 3866 de 15/05/2024. Código de Controle do Documento: 4aa126a4-4421-45ad-92fc-f3d3ff9fd978 7. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.892.978; Proc. 2020/0222696-4; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 15/05/2024) (destaquei)

No memso sentido é o entendimetno desta Corte.

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. LEGITIMIDADE DA RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM FAVOR DO CONTRATANTE. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR. 1.
É lícita a cláusula de exclusão de cobertura securitária para acidente de trânsito em razão da embriaguez do segurado, considerando o agravamento do risco coberto, o que denota a regularidade da negativa de pagamento da indenização em favor do contratante. Precedentes do STJ.
2. A cláusula de exclusão da cobertura securitária de acidente de trânsito advinda da embriaguez do segurado não possui eficácia contra terceiros, os quais não podem ser penalizados com conduta para a qual não contribuíram. Precedentes do STJ e do TJES. 3. A simples negativa em efetuar o pagamento da indenização securitária não acarreta, por si só, o dever de indenizar. Há, na hipótese, mero dissabor decorrente de inadimplemento que não pode ser alçado à categoria de ato lesivo ensejador de danos morais. Precedentes STJ. (Data: 28/Apr/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0002031-49.2020.8.08.0048 - Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Acidente de Trânsito) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ACIDENTE. DANO MATERIAL. EMBRIAGUEZ DO MOTORISTA. CONDIÇÃO EXCLUDENTE DA COBERTURA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A teor da jurisprudência do STJ, o motorista que ingere bebida alcoólica e assume a direção de veículo automotor, notadamente um caminhão carregado, frustra a justa expectativa das partes contratantes na execução do contrato de seguro ou garantia veicular, pois rompe-se com os deveres anexos do contrato, como os de fidelidade e de cooperação. Constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool quando se envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à seguradora comprovar -, há presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art. 768 do código civil. Por outro lado, a indenização securitária deverá ser paga se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros). II. No caso dos autos, demonstra a Apelada o patente estado de embriaguez do Autor, atestado em boletim de ocorrência, não logrando êxito o Requerente-Apelante em demonstrar, por outro lado, que o sinistro não fora uma decorrência de seu estado de embriaguez. III.
É lícita a cláusula de exclusão de cobertura securitária para acidente de trânsito em razão da embriaguez do segurado, considerando o agravamento do risco coberto, o que denota a regularidade da negativa de pagamento da indenização em favor do contratante
. Precedentes do TJES. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 29/Jan/2025 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5004048-16.2022.8.08.0011 - Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Seguro) (destaquei)

Na hipótese dos autos, restou incontroverso que o condutor do veículo segurado, no momento do sinistro, estava embriagado e dirigindo pela contramão de direção, o que enseja a negativa de pagamento do seguro.

Além disso, não há nos autos qualquer prova de que o apelante desconhecia a cláusula excludente do contrato, ou de que foi impedido de acessar a apólice. Assim, a alegação de desconhecimento não pode ser acolhida, pois o dever de diligência na leitura do contrato compete ao segurado.

Portanto, não há abusividade na cláusula de exclusão da cobertura, pois a seguradora agiu dentro dos limites contratuais e legais ao negar o pagamento da indenização.

Dessa forma, a sentença recorrida não merece reparos, pois a parte autora não logrou êxito em comprovar qualquer irregularidade na negativa da seguradora.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro para 12% (doze por cento) do valor da causa os honorários de sucumbência estipulados em desfavor da apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar